Tribunal: STF
Processo: RE 79828
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DISCRIMINATORIA.
REGISTRO PAROQUIAL. NÃO INDUZ PROPRIEDADE. E MEIO PROBANTE DO FATO
DA POSSE. HIPÓTESE EM QUE HÁ OBSTACULO A ACCESSIO POSSESSIONIS. NÃO
HÁ NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 859 E 860, DO CÓDIGO CIVIL.
SENTENÇA ANTERIOR AO DECRETO-LEI N. 1.164/1971. SUA VALIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR A APELAÇÃO. DECISÃO
COM BASE NA PROVA. SÚMULA 279. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA 291. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA, QUANTO A UM DOS
RECORRENTES, JULGANDO-SE, EM CONSEQUENCIA, PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.